Tribunal: CARF
Processo: 10480.733223/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733223/2019-73
ACÓRDÃO
2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA PEDROSA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo à contribuição previdenciária patronal sobre folha de pagamento prevista nos incisos I e III
do artigo 22 Lei 8.212/91 no período de 01/2016 a 12/2017.
De acordo com o Relatório fiscal a empresa não fez a opção pela CPRB para os
exercícios de 2016 e 2017, devendo recolher as contribuições previstas nos incisos I e III do caput
do art. 22 da Lei no 8.212/91, ou seja, contribuir com a alíquota de 20% sobre as remunerações
dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais, constantes da folha de
pagamento.
Informa ainda que:
3.2. O sujeito passivo em epígrafe, fazendo jus à opção do cumprimento da
obrigação obrigatória através da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – CPRB, Lei 11.546/2011, arts. 7o e 8o, ou pela incidência da alíquota
patronal incidente sobre a remuneração da Folha de Pagamento, incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixou de cumprir
requisitos que o enquadraria na CPRB, período de 2016 a 2017, quando do não
pagamento obrigatório, na época própria, para opção a este regime.
Entende que o não pagamento da contribuição sobre a receita bruta, ou o
pagamento em atraso dessa contribuição, relativa à janeiro ou à primeira competência em que
tenha havido receita, não pode ter o efeito jurídico de caracterizar a opção pelo regime da CPRB,
segundo a regra expressa contida na Lei 12.546/2011.
Após a impugnação foi proferido o Acórdão 106--004.133 - 8a TURMA DA DRJ06,
mantendo o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (efls.
377/415), onde alega em síntese:
Que declarou tempestivamente a CPRB por meio de DCTF e, por obediência ao Ato
Declaratório CODAC 93/2011, emitiu, também dentro do prazo correto, as GFIPs inserindo no
campo “compensação” o devido ajuste da contribuição previdenciária decorrente do regime
substitutivo da CPRB.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
3
Afirma que o recolhimento das competências de janeiro de 2016 e janeiro de 2017,
acompanhadas de juros e multa, deu-se apenas no dia 30.4.2019, como constatou a fiscalização
no item 4.6 do relatório fiscal;
Alega que apesar de ter havido manifestação clara e tempestiva de adesão ao
regime substitutivo, por meio das declarações em DCTF e compensações nas GFIPs, a fiscalização
não considerou válida a opção da recorrente pela CPRB, porque as competências dos meses de
janeiro de 2016 e 2017 não foram pagas dentro do seu prazo de vencimento, nos termos do art.
9o, § 13, da Lei n. 12.546/2011.
Aduz que demonstrou que o lançamento era obviamente nulo, por lançar crédito já
declarado, lançado e constituído via GFIP, instrumento cuja natureza é de confissão de dívida;
Entende que deve ser reformada a decisão e anulado o auto de infração pelos
seguintes motivos:
Tópico 3 - Lançamento obviamente nulo: o auto incorre em grave nulidade ao
realizar novo lançamento do crédito que já havia sido lançado em GFIP, quando,
na verdade, o procedimento correto seria a glosa dos valores incluídos no campo
“compensação” das GFIPs, sendo, por isso, integralmente nulo.
Tópico 4 - Inaplicabilidade da multa de ofício: por não ser o caso de lançamento
de ofício, é igualmente incabível a aplicação da multa de ofício de 75%, reservada
aos casos em que o contribuinte incorreu em omissão, deixando de declarar e
constituir o crédito tributário, nunca no caso de “incorreções” tal como disposto
no auto de infração.
Tópico 5 - A opção pela CPRB concretizada: o art. 9o, § 13 e 14, da Lei
12.546/2011 não prevê que o não pagamento da competência de janeiro até seu
vencimento gera uma opção tácita e irretratável pelo regime da contribuição
sobre a folha. As declarações na DCTF e GFIP, estas sim, constituem a CPRB do
período e são a manifestação válida e expressa da opção pelo regime da CPRB.
Tópico 6 - Bis in idem: impossibilidade de lançamento integral da contribuição
sobre a folha quando já há crédito de CPRB constituído e parcelado.
Sustenta que a recorrente declarou tempestivamente a CPRB por meio de DCTF e,
por obediência ao Ato Declaratório CODAC 93/2011, emitiu, também dentro do prazo correto, as
GFIPs inserindo no campo “compensação” o devido ajuste da contribuição previdenciária
decorrente do regime substitutivo da CPRB. No presente caso, o crédito já fora constituído em
lançamento por homologação efetuado pelo contribuinte, nos termos do art. 150 do CTN.
Entende que nos termos do art. 32, IV, e § 2o, da Lei n. 8.212/91, a declaração
emitida pelo contribuinte à Receita Federal, acerca do fato gerador e valor apurado de
contribuição previdenciária, “constitui instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito
tributário”, isto é, constitui o próprio crédito;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
4
Que o lançamento de ofício só tem lugar nos casos em que for omisso o
contribuinte quanto ao seu dever de constituição do crédito tributário. Nos tributos sujeitos à
lançamento por homologação, tratando-se de tributo declarado e não pago, não cabe lançamento
de ofício, que equivaleria a um novo lançamento de crédito já antes constituídos.
Cita que a jurisprudência do próprio CARF é explícita no sentido de que a lavratura
de auto de infração para cobrança de valores declarados em GFIP é procedimento nulo;
Defende que a decisão de piso não se atenta também para o fato de que, diante da
declaração e constituição da contribuição sobre a folha em GFIP, não se fez necessária nova
apuração do crédito tributário; Cita Decisão do STJ.
Informa que o assunto também já foi objeto de entendimento sumulado pelo STJ,
na forma da Súmula n. 436, que dispõe que a entrega da declaração pelo contribuinte já constitui,
por si só, o crédito tributário, sendo dispensada qualquer outra providência, tal como um novo
lançamento, pelo fisco;
Questiona a aplicação da multa de 75% aduzindo que a jurisprudência do CARF há
muito já enfrentou a questão, firmando posição no sentido de não caber multa de ofício de 75%
sobre o crédito declarado pelo contribuinte.
Que concretizou, de forma válida, a sua opção pela CPRB.
Defende que a correta interpretação da regra do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011 é
a de que “a opção manifestada pelo contribuinte com o pagamento da contribuição substitutiva
relativa ao mês de janeiro vincula-o ao regime por todo o ano-calendário”.
Que a fiscalização supôs uma opção manifesta na omissão de pagamento no prazo
de vencimento da contribuição relativa do mês de janeiro, numa espécie de opção tácita de
caráter irretratável. Inexiste, porém, previsão para tanto no art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011.
Sustenta que inexiste na lei qualquer dispositivo semelhante ou que, mesmo
abstratamente, autorize a conclusão de que a falta de pagamento da CPRB no prazo legal implica a
incidência automática da contribuição sobre a folha, sobretudo quando a CPRB foi declarada e o
pagamento foi efetivamente realizado em momento posterior.
Argumenta que durante todo o ano de 2016 e 2017 a recorrente nunca deixou de
seguir o rito do Ato Declaratório CODAC 93/2011, declarando dentro dos prazos previstos a CPRB
via DCTF e inserindo a contribuição previdenciária no campo “compensação” da GFIP,
demonstrando expressamente sua opção pela CPRB;
Menciona que a jurisprudência do CARF é clara ao dizer que a opção pelo regime de
tributação se dá pelo pagamento ou pela declaração em DCTF. Cita Acórdão.
Afirma que se mostra irrazoável desconsiderar a opção manifestada pelo
contribuinte em diversas declarações - DCTFs e GFIPs tempestivamente emitidas -, com crédito
constituído e parcelado, e, agora, promover a cobrança da contribuição sobre a folha.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
5
Que a autuação lança créditos de contribuição previdenciária, enquanto a sua
contribuição substitutiva para o mesmo período já foi declarada, constituída e está em pagamento
por meio de parcelamento vigente.
Argumenta que a empresa sempre recolheu a CPRB desde que instituída a exação,
nunca tendo realizado pagamento integral e isolado da contribuição sobre a folha.
Ao fim requer:
a) seja reformada a decisão recorrida, para anular integralmente o auto de
infração, em virtude da nulidade pelo lançamento de crédito confessado em GFIP
(art. 149, CTN; arts. 225, IV e § 1o, e 242, § 1o, Decreto 3.408/99; art. 456, IN RFB
971/2009; art. 32, IV, § 2o, Lei 8.212/91; art. 5o, Decreto-Lei 2.124/84), bem como
pela opção concretizada e válida pelo regime da CPRB, manifestada nas
declarações em DCTF e GFIPs (art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011; art. 26, § 1o e 4o,
Lei 9.430/91), e pela ocorrência de bis in idem em função dos pagamentos e
parcelamentos da CPRB do mesmo período;
b) subsidiariamente, seja anulada a multa de ofício de 75% aplicada, seja porque
inaplicável nos casos de crédito que foi declarado pelo contribuinte em
lançamento por homologação (art. 149, CTN; arts. 225, IV e § 1o, e 242, § 1o,
Decreto 3.408/99; art. 456, IN RFB 971/2009; art. 32, IV, § 2o, Lei 8.212/91; art.
5o, Decreto-Lei 2.124/84), seja porque o caso se trata de compensação não
homologada (art. 73, IN RFB 1.717/2017; art. 32-A, Lei 8.212/91).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das Preliminares de Nulidade
Quanto às preliminares de nulidade entendo não caber razão ao recorrente.
Pois bem, há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de in fração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura III -a descrição do fato;
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
6
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 dias;
VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. 10 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade.
Portanto, rejeito as preliminares.
Do Mérito
No presente caso a autuação foi motivada por entender a autoridade fiscal que a
recorrente não havia efetuado a opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias com
base na receita bruta (CPRB), o que se daria, conforme exposto na legislação que rege a matéria,
pelo pagamento tempestivo das contribuições devidas na primeira competência do ano,
pagamento este inexistente
O mérito do recurso consiste em saber se a opção pela Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) somente pode ser exercida com o pagamento.
Conforme relatado acima, de acordo com o Relatório fiscal a empresa não fez a
opção pela CPRB para os exercícios de 2016 e 2017, devendo recolher as contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212/91, ou seja, contribuir com a alíquota de 20%
sobre as remunerações dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais,
constantes da folha de pagamento.
A decisão guerreada concordou com a fiscalização mantendo o lançamento.
Ocorre que os entendimentos exarados na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT
no 14, de 05/11/2018, no sentido de que a opção se daria apenas pelo pagamento tempestivo da
CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi alterado com a publicação da SCI COSIT no 3, de
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
7
27/05/2022, posterior ao julgamento de primeira instância, que, de forma diversa, reconheceu a
confissão dos valores em DCTF como suficiente para opção pela CPRB, reformando integralmente
a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Cabe frisar que, conforme se depreende do que foi discutido no presente processo
administrativo, não há qualquer controvérsia instaurada acerca da correta declaração dos valores
devidos a título de CPRB das competências em discussão na DCTF ou na DCTFWeb, conforme o
período.
Assim, conforme já descrito, motivou o lançamento o entendimento da autoridade
fiscal no sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o
pagamento da primeira competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra
forma de adesão. Em sentido diverso, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, analisando a questão e comparando-a a outra questão que guarda semelhança com a
presente, qual seja a opção pelo lucro presumido para recolhimento do IRPJ, concluiu que em
ambos os casos é possível que a opção também seja feita pela entrega da DCTF, ou, da DCTFWeb
(declaração que substitui a GFIP), entendimento já estaria sedimentado pela Solução de Consulta
Interna Cosit no 5, de 2008. Vejamos:
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer
antes) não tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações,
pois o débito declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido
de parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União.
(...)
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como
os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez
que constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União, quando não pagos administrativamente.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção
pelo lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações,
além de atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a
adequação entre meios e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a
exercer o seu direito de opção mediante a utilização de instrumentos alternativos
sem, contudo, prejudicar a fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a
pagamento já efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão
lógica que limita o exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
8
em análise, considerando-se o dever de coerência da administração tributária em
suas sucessivas manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna
Cosit no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta
Interna, com as adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos
federais estão sujeitos a semelhantes procedimentos de confissão e pagamento;
(2) tanto no caso do IRPJ quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o
pagamento como elemento de manifestação de opção do regime; (3) em ambos
os casos, a interpretação sistemática da legislação conduz a uma norma jurídica
mais ampla do que aquela extraível de um único dispositivo legal; e (4) as
distinções existentes entre os regimes não são suficientes para justificar
tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de
forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente,
a Declaração de Débitose Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos
legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Lei no 9.430,
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
9
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer
um termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente,
conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês
subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput, como na forma dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o
exercício do direito de opção pela CPRB.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
10
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada
a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua
espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos
contidos na Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da
Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018. Conclusão 22. Com base no
exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e 22.4. Cumpre reformar,
integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Como se vê, a própria administração tributária já revisitou seu entendimento de
que a opção pela CPRB se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob
fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTFWeb, instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733223/2019-73
11
Logo, a própria administração tributária já revisitou seu entendimento
Desta forma, de fato a confissão das contribuições discutidas se deu exatamente
pela confissão da CPRB na DCTF ou na DCTFWeb.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito dar
provimento ao recuso.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 515
DF CARF MF
Original